Tribunal: TJES
Processo: 5002051-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002051-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA
RECORRIDO: PADARIA E CONFEITARIA DO REI LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
RENATO FERREIRA ALCANTARA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais movida contra
PADARIA E CONFEITARIA DO REI LTDA
.

Na peça inicial, o autor sustentou que o bolo de aniversário encomendado foi entregue com características estéticas (uso de glitter não autorizado) e sabor diversos do pactuado, resultando em frustração e gastos com produtos substitutos.

Em sua defesa, a requerida afirmou que o consumidor foi previamente informado de que o produto seria apenas similar à foto de referência e que não houve conduta ilícita, uma vez que o bolo foi entregue dentro do tema e consumido.

O juízo de origem, após indeferir a produção de prova testemunhal por considerá-la desnecessária, proferiu julgamento antecipado da lide, concluindo que o autor tinha ciência da impossibilidade de reprodução idêntica do modelo e que o episódio não ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, reiterou a tese de inadimplemento contratual grave.

A recorrida apresentou contrarrazões arguindo preliminar de inovação recursal quanto à juntada de novas provas e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do julgamento antecipado da lide. Contudo, tal pretensão não prospera. Conforme fundamentado na sentença de piso, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil (CPC).

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, mostra-se adequado ao caso concreto, uma vez que a controvérsia repousa sobre a adequação estética de produto (bolo de aniversário), matéria esta passível de ser dirimida através das provas documentais e fotográficas já colacionadas.

No mérito, após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O cerne da questão diz respeito à entrega de um bolo com decoração supostamente divergente da solicitada.

Entretanto, as provas dos autos demonstram que a parte recorrente tinha plena ciência, desde a encomenda, de que o produto seria similar e não idêntico à imagem de referência. A sentença bem pontuou que, embora existissem discrepâncias, o produto foi entregue dentro do tema proposto e não houve a configuração de ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Dessa forma, a r. sentença não merece qualquer reparo. Aplicando-se o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, a confirmação da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos dispensa nova incursão fundamentadora exaustiva, servindo a súmula do julgamento como acórdão.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Em razão do ínfimo valor atribuído à causa (R$ 1.818,00), os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, prestigiando o trabalho profissional, pelo que os fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais)
. Contudo, em razão da gratuidade de justiça deferida, suspendo a exigibilidade de tais verbas até que sobrevenha mudança na situação financeira do devedor ou transcorrido o prazo de
05 (cinco) anos
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)